Tribunal: TJMT
Processo: 1010268-29.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010268-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARMEN DANIELE DE SOUZA SCHMIDT - CPF: 004.969.382-40 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DA AUTORA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
julgada improcedente, com condenação da autora às custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00
, porém suspensa a exigibilidade da obrigação com amparo no art. 98, §3º, do CPC.

A apelante aduz que
“a inocorrência da intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado”
e que
“se faz necessário anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para que seja realizada a perícia médica, intimando-se pessoalmente o autor, ora apelante, para comparecer ao ato”
.

Sustenta que
“deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada”
.

Contrarrazões no ID. 177988430.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora busca o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 20.02.2019, conforme Boletim de Ocorrência e documentos médicos anexados à lide.

O juízo
a quo
determinou duas vezes perícia médica para apurar a extensão do dano e graduação da lesão, agendadas para
07/12/2022
(ID. 177988398) e
28/04/2023 (ID. 177988411).

Ocorre que, na primeira oportunidade, o AR retornou pelo motivo “ausente” (ID. 177988403).

Na segunda tentativa o oficial de justiça certificou nos autos que
“certifico e dou fé, ao MM. Juiz de Direito, que em cumprimento ao r. MANDADO DE INTIMAÇÃO, de posse do aludido, me dirigi até o endereço citado no mandado, e lá estando, após bater palmas , falei com o senhor ALEX LUIZ RAMOS DA SILVA, morador da quitinete de nº 1, disse que não conhece o polo ativo, após este oficial de justiça entrar no local e bater vigorosamente na porta da quitinete, constatei que não havia ninguém em casa, e outros moradores saíram de suas quitinetes e disseram que não conhecem o polo ativo, efetuei ligações nos dois número de telefones que constam no mandado nenhum funciona, razões pelas faço a devolução do mandado para as providências necessárias”
(ID. 177988417).

No ID. 177988422 a apelante foi intimada para
“manifestar acerca do
não comparecimento
na perícia designada, comprovando através de documentos a impossibilidade do comparecimento, sob pena de preclusão do direito na produção da prova, no prazo de 5 (cinco) dias”
.

A autora se manifestou no ID. 177988423 que
“estava ausente da comarca na época do agendamento da audiência de mediação para realização da perícia médica e sem tempo hábil para o retorno, requer desde já, que seja feito o reagendamento da mesma, com a inclusão do feito na pauta de audiências para tentativa de conciliação”
. No entanto, ela não apresentou comprovação de seu endereço atual e sequer comprovou sua ausência na perícia médica agendada.

Assim, a Ação foi julgada improcedente devido à ausência de prova da alegada incapacidade permanente e do grau de invalidez.

A apelante busca reforma da sentença sob o argumento de que não foi intimada pessoalmente para a perícia médica.

A concessão do seguro
DPVAT

tem por pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação, e, portanto a perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia, assim como a intimação pessoal, por ser considerado ato personalíssimo.

Neste caso, embora tenham sido designadas duas oportunidades de avaliação médica, ela
não compareceu nas datas agendadas
e não forneceu endereço atualizado quando intimada.

Ademais, por força do princípio da colaboração processual (art. 6º do CPC), a parte autora e seu advogado ficam advertidos do dever de manter o endereço atualizado bem como de que
a frustação da perícia por desídia da autora gera presunção de eficácia da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sob pena de caracterização de ausência de prova constitutiva do direito reclamado, ônus que lhe incumbe (art. 373, I, do CPC).

A esse respeito, o juízo de origem assim consignou:

No caso em tela percebe-se que a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo, prejudicando, assim, o bom andamento da demanda.

A presente ação foi ajuizada, sendo que até a data atual, não fora possível realizar o ato pericial, ato que representa condição intransponível ao seguimento desta espécie processual. Sendo que a não realização decorre da conduta desidiosa da parte autora que não compareceu no ato designado.

E mais, a parte autora também obsta o seguimento da demanda ao não manter seus dados atualizados perante o Juízo.

(...)

Assim, tendo em vista que não há nos autos documentos comprovando a impossibilidade do comparecimento a pericia designada. Preclui-se o direito da parte autora de produzir uma prova que lhe era incumbida, nos termos do Art. 373, inciso I do mesmo dispositivo legal citado anteriormente.

Os documentos e laudos juntados nos autos, além de serem prova unilateral, colhidos sem observância ao contraditório, não permitem a aferição precisa do grau da suposta invalidez do demandante, motivo pelo qual não podem ser considerados isoladamente como prova do direito à indenização securitária.

(...)

Como se nota, sem a demonstração do grau de invalidez, a comprovação do fato constitutivo do direito do autor afigura-se incompleta, sendo este o caso dos autos, em que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar todo o quadro fático necessário à configuração e quantificação de seu direito, razão pela qual a improcedência do feito é a medida que se impõe.

Logo, é evidente a não comprovação de fato constitutivo do direito postulado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ.

“Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
(art. 274, parágrafo único, do CPC).
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1023805-92.2019.8.11.0041, julgamento em: 13/07/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00, no entanto suspendo a exigibilidade da obrigação visto que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023